Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00100
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2003/0100

Indiciados:
Geraldo da Conceição Coura
Previbank CCVM Ltda.

Ementa:
Infração ao art. 12, caput, da Instrução CVM no 14/80

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, art.
11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade de votos, aplicar a pena de advertência, por infração ao disposto no art.
12, caput, da Instrução CVM no 14/80, à Previbank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e ao seu Diretor de
Bolsa, Geraldo da Conceição Coura.

Os indiciados punidos terão o prazo legal de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no
454/79, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Os indiciados, Geraldo da Conceição Coura e Previbank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., não constituíram seus
respectivos representantes legais, nem compareceram à sessão de julgamento.

Presente à sessão de julgamento a Dra. Alessandra Bom Zanetti, procuradora-federal especializada da CVM,.

Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente, Wladimir
Castelo Branco Castro, relator, e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2004

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0100

Indiciados:
Geraldo da Conceição Coura
Previibank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.

Relator:
Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO

A origem do presente Processo Administrativo Sancionador remonta à denúncia feita por investidor à Bolsa de Valores Regional (fls. 42/48),
relatando que a Previbank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. teria realizado operações irregulares no mercado de opções em
seu nome.

Segundo o Reclamante (fls. 43), uma carteira de ações foi entregue à Previbank para que a Corretora negociasse as aludidas ações,
exclusivamente, no mercado de ações.

Ainda de acordo com o queixoso, operações no mercado de opções, sem a sua autorização, foram realizadas, acarretando prejuízo que, para
ser coberto, tiveram recursos oriundos da venda de ações de sua propriedade no mercado à vista, também sem a sua autorização (fls. 44).

Na correspondência, o reclamante informa que o Sr. Belino Mello de Souza - agente autônomo de investimentos credenciado pela Previbank
e autorizado a emitir ordens em seu nome – seria a pessoa que teria ordenado a venda de suas ações.

Finalizando sua reclamação, o investidor pleiteou, ao Fundo de Garantia da Bolsa de Valores Regional - BVRG, o ressarcimento dos
prejuízos que lhe teriam sido acarretados pela Corretora.

A Bolsa de Valores Regional realizou auditoria na corretora (fls. 39-40), em função da qual destacou que, no período compreendido entre
05.01.98 e 26.02.99, foram realizadas 202 (duzentas e duas) operações de compra e/ou venda de opções em nome do reclamante.

Foi assinalado, ainda, que a Previbank, quando instada a apresentar o contrato padrão de que cuida o art. 12 da Instrução CVM n.o 14/80,
informou não ter o investidor assinado o contrato em questão, apesar da insistência da corretora.

Em 21.09.99, o Conselho de Administração da Bolsa, endossando o parecer da Comissão Especial do Fundo de Garantia, indeferiu o pleito
formulado de ressarcimento, formulado pelo Reclamente.

Posteriormente, em 16.07.2002, o Colegiado desta Comissão reformou a decisão da BVRG determinando àquela Bolsa efetuar o
ressarcimento pleiteado (fls. 29/38), deduzindo-se do valor a ser indenizado as operações que não resultaram em prejuízo.

Na ocasião, o Diretor-Relator entendeu existirem nos autos provas de inobservância, pela corretora, de dispositivos constantes da Instrução
CVM no 14/80, o que poderia motivar a apresentação pela Superintendência de Mercados e Intermediários - SMI de Termo de Acusação a
esse respeito.

Diante disso, a matéria foi objeto de análise pela SMI, tendo sido, em 19.12.2003, apresentado Termo de Acusação que concluiu ter a
Previbank realizado operações no mercado de opções em nome de seu cliente, entre 02.01.98 e 25.02.99, sem que fosse previamente
firmado com ele contrato para operar naquele mercado, pelo que entendeu deveriam ser responsabilizados a corretora e seu diretor, o Sr.
Geraldo da Conceição Coura, por infração ao que determina o art. 12 da Instrução CVM n.o 14/801 (fls. 50-52).

Devidamente intimados (fls. 54-55), os indiciados apresentaram conjuntamente suas razões de defesa, sustentando que (fls. 65-70):

1/3

(i)
o responsável pela custódia da Previbank encaminhou ao agente autônomo de investimentos um contrato-padrão de
operações com opções para que o Sr. Lúcio Heleno começasse a operar nesse mercado, não tendo o investidor, todavia, devolvido
tal documento devidamente assinado;

(ii) os funcionários do setor de custódia e retaguarda não perceberam que o agente autônomo de investimentos havia dado início
às ordens de compra e venda de opções para o seu cliente Lúcio Heleno sem dispor do contrato-padrão em questão;

(iii) a Previbank alterou os seus procedimentos administrativos, confeccionando um novo modelo de ficha cadastral que traz ao
mesmo tempo os dispositivos estipulados pela Instrução CVM n.o 220/94 e um contrato-padrão para operações com opções previsto
no art. 12 da Instrução CVM n.o 14/80;

(iv) não há nenhum elemento fático para demonstrar que o Sr. Geraldo da Conceição Coura concorreu para a transgressão do art.
12 da Instrução CVM n.o 14/80 e para os prejuízos reclamados;

(v) a aplicação de uma possível punição disciplinar à Previbank e ao Sr. Geraldo da Conceição Coura sem que as respectivas
condutas tenham sido direcionadas à produção dos fatos reclamados ou sem que nenhum elemento constituinte do ato culposo
tenha sido constatado, importa na adoção do critério da responsabilidade disciplinar objetiva, repudiado em nosso ordenamento.

À luz dos argumentos apresentados, os defendentes pleitearam sua absolvição no presente processo.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

1 ‘Art. 12 – A Corretora só poderá operar com clientes no mercado de opções após firmar com os mesmos contrato padrão conforem
especificação da Bolsa de Valores e da CVM”.

VOTO

O art. 12 da Instrução CVM no 14/80 dispõe que para uma Corretora de Valores operar no mercado de opções em nome de um determinado
cliente, deve, antes, com esse investidor, firmar um contrato padrão autorizando operações naquele mercado.

Não obstante o disposto na aludida Instrução, restou comprovado que, no período compreendido entre 02.01.98 e 25.02.99, o Sr. Belino Mello
de Souza, agente autônomo credenciado pela Previbank Corretora de Valores Mobiliários Ltda., emitiu ordens em nome de cliente da
Instituição para negociação no mercado de opções, sem que com esse investidor tivesse previamente assinado o referido contrato-padrão.

Assim, deve a corretora Previbank, intermediária das operações anteriormente referidas, ser responsabilizada por infração ao art. 12 da
Instrução CVM n.o 14/80.

Da mesma forma, deve o Sr. Geraldo da Conceição Coura responder por essa infração, porquanto, na qualidade de diretor de bolsa da
Previbank, tem o dever de zelar pelo fiel cumprimento dos normativos da CVM.

Ressalte-se que, no caso ora em julgamento, o cliente operou na Corretora sem que tivesse sido firmado o contrato-padrão para operações
no mercado de opções, por um período superior a um ano (de 05.01.98 a 26.02.99), quando foram realizadas 202 (duzentas e duas)
operações de compra e/ou venda de opções em nome do cliente.

Ora, era o defendente o Diretor Responsável pelas operações em bolsa, a quem competia fazer a supervisão dessas operações, incluindo a
parte referente ao cadastro dos clientes e aos contratos firmados para a realização de operações no mercado de opções e futuros.

Por todo o exposto, voto no sentido de que sejam aplicadas à Previbank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e a seu Diretor de
Bolsa, o Sr. Geraldo da Conceição Coura, a pena de advertência com fundamento no disposto no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por infração ao
disposto no art. 12, caput, da Instrução CVM n.o 14/80.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

Manifestação de Voto do Diretor Eli Loria na sessão de julgamento
do PAS no SP2003/0100, em 09/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Eli Loria
DIRETOR

Manifestação de Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
na sessão de julgamento do PAS no SP2003/0100, em 09/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Manifestação de Voto da Diretora Norma Jonssen Parente na sessão de julgamento do PAS no SP2003/0100, em 09/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Norma Jonssen Parente
2/3

DIRETORA

Manifestação de Voto do Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento do PAS-SP2003/0100, em
09/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator, e proclamo o resultado do julgamento: por unanimidade de votos foi aplicada a pena de
advertência aos indiciados, Previbank Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Geraldo da Conceição Coura, que poderão interpor
recurso, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
3/3